Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-95.2019.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-95.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGELA SAMARA CORREA NUNES - CPF: 038.236.211-06 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO LTDA - CNPJ: 01.662.665/0001-23 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), ODENILSON GONÇALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.464,26 por danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral, decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de culpa exclusiva da vítima; (ii) a validade do boletim de ocorrência e do laudo pericial como meios probatórios; e (iii) a possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir
A análise do conjunto probatório evidencia a culpa do condutor do veículo pertencente à empresa ré, em razão de imprudência, demonstrando o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, conforme os arts. 186 e 927 do CC. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem provas válidas e idôneas, não tendo os apelantes demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. O quantum fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e o impacto na esfera psíquica da autora.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil decorre da conduta imprudente que resulta em dano material e moral, evidenciado o nexo de causalidade. 2. O boletim de ocorrência e o laudo pericial constituem meios probatórios idôneos, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a extensão dos danos sofridos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 57.172/2015, 5ª Câmara Cível; TJTO, Apelação Cível 5017130-67.2013.8.27.2706, Rel. Jocy Gomes de Almeida, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda e Odenilson Gonçalves, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da “reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito” que lhe move Nagela Samara Correa Nunes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$3.464,26 a titulo de dano material e R$10.000,00 de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende, em suma, a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima. Alega que o juízo não considerou o depoimento controverso das testemunhas, concluindo que a culpa do acidente teria sido do apelante.
Aduz que a apelada pilotava sem carteira nacional de habilitação e de forma completamente incompatível com a via, e, por imprudência, colidiu com o veículo de propriedade da empresa recorrente.

Prossegue afirmando, ainda, sobre a imprestabilidade do laudo pericial e do boletim de ocorrência, bem como a litigância de má-fé da parte autora. Requer a reforma da r. sentença. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral.
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 233899699).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por acidente de trânsito proposta por Nagela Samara Correa da Costa visando a condenação da empresa J M Materiais de Construção e Odenil Gonçalves pelos danos materiais e morais decorrentes da colisão do veiculo de propriedade da empresa com a motocicleta conduzida pela autora.

Narrou na inicial, que trafegava em via publica conduzindo a sua moto quando sofreu uma colisão com o veiculo da empresa que era dirigido pelo corréu, cujo acidente lhe acarretou lesões corporais graves, sendo socorrida por terceiros e encaminhada para hospital local para tratamento médico.

Seguiu relatando que por conta do acidente realizou vários exames, e sessões de fisioterapia para reabilitação, além de gastos com medicamentos que não foram custeados pelos réus responsáveis pelo acidente, razão pela qual ajuizou a ação originaria buscando o ressarcimento dos danos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$3.464,26 a titulo de dano material e R$10.000,00 de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

(id. 233899692).

Inconformado, o apelante defende, em suma, a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima. Alega que o juízo não considerou o depoimento controverso das testemunhas, concluindo que a culpa do acidente teria sido do apelante.
Aduz que a apelada pilotava sem carteira nacional de habilitação e de forma completamente incompatível com a via, e, por imprudência, colidiu com o veículo de propriedade da empresa recorrente.

Prossegue afirmando, ainda, sobre a imprestabilidade do laudo pericial e do boletim de ocorrência, bem como a litigância de má-fé da parte autora. Requer a reforma da r. sentença. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral. A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 233899699).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui ao réu a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a própria vítima a causadora do sinistro, mormente pelo fato de que a mesma estava em sua mão correta, atrás do caminhão.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Da análise dos autos verifica-se que houve a ocorrência de culpa, por parte do condutor do veículo da parte requerida, uma vez que não teve a devida atenção, realizando a manobra consistente em permitir que o referido veículo colidisse com a motocicleta, causando o acidente, o qual vitimou a Srª Nagela. Assim, não observando os mandamentos do Código de Transito Brasileiro, sobretudo o art. 28 do mesmo,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

O Código de Transito Brasileiro reforça a primazia dos veículos menores e não motorizados, sobre os de maior porte e motorizados que, juntos, serão responsáveis pela incolumidade dos pedestres. Este é o teor do artigo 29 do Código em referência:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Como se vê, a hipótese em tela descreve situação no campo da responsabilidade extracontratual. A conduta danosa da parte requerida, oriunda de culpa, na modalidade imprudência, o resultado danoso, bem como o nexo de causalidade entre a ação (conduta) e o dano verificado restaram evidenciados, de sorte que presentes todos os pressupostos da responsabilidade aquiliana.

Com relação a responsabilidade da empresa proprietária do referido veículo, merece trazer a baila o art. 932 do Código Civil, por ser o suficiente para a responsabilização da empresa requerida, no evento danoso,
in verbis
:

“Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Neste diapasão, o Código Civil em seu art. 186 é claro ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito, em complemento o art. 927 do mesmo diploma legal, afirma que por ter cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, do cotejo desses dois artigos é de se concluir pela obrigação do requerido em indenizar a autora pelo evento ocorrido, no que tange aos danos materiais e morais suportados pela autora, em decorrência do evento ocorrido o ocasionou TRANSTORNOS INTERNO DOS JOELHOS, INSTABILIDADE CRONICA DO JOELHO. De modo, que a autora resta incapacitada temporariamente e parcialmente para o trabalho, conforme laudo de ID. 68484506.

Uma vez requerida, foi realizada perícia (Id. 68484506), oportunidade onde fora observada uma incapacidade temporária/parcial. As partes requeridas impugnaram o laudo. A perita apresentou complementação ao laudo alegando um grau de 10% de invalidez (Id. 107721452), além de ter declarado:

“A avaliação realizada no ato da perícia, não evidenciou comprometimento importante no exame físico. No entanto a paciente relatava limitação nas suas atividades trabalhistas, além da dor.
Avaliando os exames de imagem foi possível identificar as alterações que levaram sua diminuição da capacidade funcional. Que se manifestou após o acidente, como consequência ao trauma local
”.
(Grifo nosso).

Desta forma, apesar de na fase instrutória ODENILSON GONÇALVES (2º Requerido), alegar ser a parte autora imprudente e ter causado o acidente, bem como, ter alegado que a mesma já teria sua capacidade funcional acometida anteriormente ao acidente, este apenas alegou os fatos sem nenhuma prova concreta de suas alegações, assim não tendo forças para ir contra o laudo pericial apresentado aos autos.

Além, todas as testemunhas requeridas, tanto por parte da autora, como por parte dos requeridos, não presenciaram o acidente, tendo esses chegado ao local, após a colisão. E ademais, estes não possuem conhecimento técnico para medir a gravidade do acidente e as possíveis consequências do trauma, diferente da perita judicial que realizou a perícia apresentada.

No tocante a alegação de o Boletim de Ocorrência ser prova unilateral, este é tido como prova valida para comprovas os fatos constitutivos de direito do autor, cabendo a parte requerida provar algum fato
impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
, não sendo suficiente apenas alegar os fatos sem acostarem aos autos provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS INDÍCIOS DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PROVA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial que descreve os indícios por ele observados acerca da dinâmica do acidente de trânsito é prova válida para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, cabendo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
.
Precedentes TJMG. 2. A parte que comete ato ilícito e causa danos materiais à outra deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos causados. 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público não depende da comprovação de elementos subjetivos ou de ilicitude, baseando-se, somente em três elementos, quais sejam conduta de agente público, dano e nexo de causalidade. 4. Apelo conhecido e improvido”.
(TJTO , Apelação Cível, 5017130-67.2013.8.27.2706, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 22/03/2023, DJe 29/03/2023 17:25:03)

(TJ-TO - AC: 50171306720138272706, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(Grifo nosso).

No tocante a litigância de má-fé, vejo que não merece prosperar o pedido da requerida, visto que apenas alegar e não trazer a lide nenhuma comprovação não resta como suficiente para acolhimento do pedido. Assim, constato que não há que se falar em condenação da parte autora, na forma do art. 80 do Código de Processo Civil/2015, já que não se verifica nenhuma das hipóteses enumeradas no referido artigo.

(...)

A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem, bem como através do reconhecimento da requerida de ter havido a ocorrência do problema no motor do referido veículo, bem como por não manter as peças necessárias em estoque suficiente para atender a demanda.

De outro norte, nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado.

Ao examinar o acervo de provas amealhado no processo, deflui-se, de forma clara, inequívoca e indene de qualquer dúvida, que a culpa pela ocorrência do acidente ‘
sub judice
’ deriva da ação do condutor do veículo de propriedade da empresa (1ª Requerida) sendo conduzido pelo Sr. ODENILSON GONÇALVES (2º Requerido), que no cruzamento, não observou e atingiu a motocicleta utilizada pela requerida, inclusive sendo a mesma encaminhada ao pronto socorro por terceiros, aonde foi submetida a tratamento médico. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo.

Imperioso destacar que o regramento da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever: “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. E, o artigo 186 do Código Civil completa: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.
(id.233899692 - negritei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa do recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária
.
” (RAC n.º 0017464-63.2014.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

Por outro lado, impede destacar a conclusão do laudo pericial,
verbis
:

A periciada tem diagnostico de TRANSTORNOS INTERNO DOS JOELHOS, INSTABILIDADE CRONICA DO JOELHO.
ü
Apresenta incapacidade para o trabalho TEMPORÁRIO/PARCIAL pois realizando tratamento fisioterapêutico e medicamentoso, a mesma poderá apresentar uma melhora da qualidade de vida. (id.178797898)

Nota-se que está perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida
Deste modo, embora o apelante defenda a necessidade de confrontação da perícia
,
não trouxe qualquer documento apto a desconstituir a conclusão da perita. m verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não havendo demonstração da necessidade de desconsideração do laudo.

Com efeito, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, a autora, ora apelada, apresentou provas robustas que comprovam o pagamento das despesas (id.178797852).

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o réu/apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Quanto ao dano moral, o dever dos réus, ora apelantes, de indenizar a autora, ora apelada, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados, conforme o laudo pericial, e a natureza do direito violado, o montante de R$10.000,00, fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que fixados no máximo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024